Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR. CONTRATAÇÃO DE GARANTIA ESTENDIDA E DE SEGURO. CONSERTO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS FALTA DE PEÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO. INDENIZAÇÃO A MENOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor, em 18/01/2018, adquiriu uma máquina de lavar roupa (R$ 391,83) e, juntamente, celebrou contrato de garantia estendida (R$ 102,59) até 14/01/2021. O equipamento apresentou defeito e foi entregue à assistência técnica em 19/03/2019, que informou não haver possibilidade de conserto do eletrodoméstico. Em 11/06/2019 a seguradora ré indenizou a parte autora no valor de R$ 370,00.
2. O Juízo sentenciante entendeu pela falha na prestação dos serviços e condenou a ré/recorrente ao pagamento de R$21,83, referente à diferença do valor do bem segurado e o valor indenizado, e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, em razão da demora excessiva ao pagamento da cobertura.
3. A seguradora recorreu da sentença requerendo o afastamento do dano moral, sob o argumento de que a indenização no valor a menor decorreu de erro de digitação, e não de má-fé ou desprezo da seguradora, pois no bilhete consta o valor de R$ 370,00 e na nota fiscal do valor de R$ 391,83. Alega também que não havia no mercado peças de reposição para conserto do produto, que a única solução era o reembolso, o qual foi feito imediatamente após constatada a situação. Defende a ausência de conduta ilícita e ofensa à esfera moral do autor.
4. Razão não assiste à ré/recorrente. Primeiro, porque se houve erro de digitação do valor, esse não pode ser imputado ao autor, mas tão somente às rés. Segundo, o atraso de 83 dias, praticamente o triplo do prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 18, §1o), desperta sentimento de descaso, angústia e aborrecimentos ao consumidor, que extrapolam os meros dissabores do cotidiano. Terceiro, trata-se de bem de consumo de necessidade primária, máquina de lavar roupa, em que o autor, já idoso (ID 17147602), se viu privado do seu uso nos afazeres domésticos.
5. A indenização foi fixada moderadamente pelo r. Juízo de origem (R$ 2.000,00), em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo neste grau revisor.
6. Para tanto, cito julgados desta turma recursal de elevado valor persuasivo por envolver a mesma parte recorrente, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (Acórdão 1027579, 07003012320178070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no PJe: 5/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Acórdão 1010884, 20150810032690ACJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 25/4/2017. Pág.: 652/658). (Acórdão 1039381, 07006833820168070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condeno a ré/recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) da condenação. Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.